Tribunal: TJSP
Processo: 0016593-83.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Pedido de progressão ao regime semiaberto – Determinação de realização de exame criminológico para análise do referido pedido – Critério do Juízo da execução – Presente, em tese, o requisito temporal, mas desfavorável o resultado do exame – Pedidos de progressão e livramento condicional indeferidos – Decisão fundamentada – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0016593-83.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GABRIEL HENRIQUE SALGADO PEREIRA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016593-83.2020.8.26.0041 -Voto no 4088
2
VOTO no 4088
Agravo de Execução Penal no 0016593-83.2020.8.26.0041
Comarca: São Paulo Capital DEECRIM 1a RAJ
Agravante: Gabriel Henrique Salgado Pereira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Pedido de
progressão ao regime semiaberto
Determinação de
realização de exame criminológico para análise do referido
pedido Critério do Juízo da execução Presente, em tese,
o requisito temporal, mas desfavorável o resultado do
exame
Pedidos de progressão e livramento condicional
indeferidos
Decisão fundamentada
Recurso não
provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Execução Penal
interposto por Gabriel Henrique Salgado Pereira contra a r. decisão
copida as fls. 36/37 proferida pelo Juízo do DEECRIM 1a RAJ São
Paulo - Capital, que indeferiu o pedido de progressão ao regime
semiaberto.
Sustenta o agravante, que possui mérito para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016593-83.2020.8.26.0041 -Voto no 4088
3
progressão. Pleiteou a reforma da decisão para que seja concedido o
benefício (fls. 01/06).
O recurso foi recebido e processado. A
contraminuta foi ofertada com discordância em relação à pretensão
recursal (fls. 41/46)
Mantida a decisão, determinou-se a subida do
recurso (fls. 47).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, opinou pelo não provimento do agravo (fls. 56/60).
É o relatório.
No mais, o recurso não merece provimento.
O agravante cumpre pena de 06 (seis) anos e 05
(cinco) meses de reclusão, pela prática do delito de roubo majorado e,
conforme cálculo elaborado, já preencheu o requisito temporal para a
progressão ao regime semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016593-83.2020.8.26.0041 -Voto no 4088
4
Postulou pedido para a passagem ao regime
semiaberto, o qual, após a realização de exame criminológico (fls.
30/34), foi indeferida pelo Magistrado a quo, sob a argumentação de que
não se encontra preenchido o requisito subjetivo, em face da avaliação
desfavorável contida no exame criminológico.
Deveras, como se sabe, para análise de
progressão de regime prisional é necessária a configuração simultânea
de circunstâncias de cunho objetivo e subjetivo.
É certo, outrossim, que a redação em vigor do
art. 112 da LEP, alterada pela Lei no 10.792/03, não impõe mais, de
maneira obrigatória, tal como antes, a realização de exame
criminológico.
Portanto, no cenário atual, fica a critério do
Juízo da execução, diante do caso concreto, decidir sobre a necessidade,
ou não, da avaliação pessoal do sentenciado, para verificação dos
requisitos subjetivos necessários para a progressão.
Aliás, sobre o tema, já decidiu o Pretório
Excelso que “a Lei n. 10.792/03 deu nova redação artigo 112 da Lei n.
7.210/84 LEP -, excluindo a previsão de exame criminológico para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016593-83.2020.8.26.0041 -Voto no 4088
5
obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e
comutação de penas”, contudo, “o silêncio da Lei, a respeito da
obrigatoriedade do exame criminológico, não inibe o juízo da execução
do poder determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isto porque a
análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do
condenado, que não está adstrito ao 'bom comportamento carcerário',
como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o
absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente
do benefício e o juiz em simples homologador” (HC 110073, Rel. Min.
Luiz Fux, Primeira Turma, j. em 29/05/2012).
E,
sobre
a
importância
do
exame
criminológico, valem também os esclarecimentos constantes do Agravo
em Execução Penal no 0059515-15.2013.8.26.0000, relatado pelo E.
Des. Encinas Manfré, j. em 20/06/2013:
“Esta avaliação, sem dúvida, é importante ferramenta
para aferição, pelo juízo das execuções, da probabilidade de
retorno gradual do sentenciado ao convívio social.
“E ainda que o juiz não esteja vinculado ao resultado
do exame criminológico, o parecer da equipe multidisciplinar traz
importantes subsídios para sua decisão, já que, sendo
desfavorável, traz sérios receios à concessão do benefício
pretendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016593-83.2020.8.26.0041 -Voto no 4088
6
“Além do mais, a progressão não é um direito absoluto
e deve ser sopesada com os reflexos que dela advém para a
segurança da sociedade, cabendo ao prudente arbítrio do
magistrado verificar e constatar a presença, ou não, dos
requisitos subjetivos do sentenciado. Embora a nova redação do
art. 112, da LEP, dada pela Lei 10.792/03, não traga mais a
imprescindibilidade do parecer da Comissão Técnica de
Classificação, limitando-se à ostentação de bom comportamento
carcerário comprovado pelo diretor do estabelecimento, não
afastou a possibilidade de submissão ao exame criminológico
sempre que o juiz entendê-lo necessário tornando-o, apenas,
facultativo e restrito a hipóteses em que, dentro do poder
discricionário do magistrado e de seu prudente arbítrio, entenda
necessário para fornecer subsídios à sua decisão.
“Não há dúvidas de que nos casos de crimes violentos,
contra a vida ou com grave ameaça à pessoa o exame
criminológico é indispensável para averiguação do grau de
periculosidade e da aptidão do reeducando ao convívio social, já
que permite melhor análise de suas circunstâncias pessoais, da
probabilidade de reincidência e do risco que sua reintegração
traria à sociedade”.
Baseando-se nas peculiaridades do caso, o
Juízo a quo deliberou, com pertinência, pela avaliação do perfil do
sentenciado e, no caso em tela, a conclusão dos profissionais que
participaram do exame foi no rumo de que o pedido de progressão de
regime, neste momento, não é medida indicada.
Com efeito, é de se observar atentamente a
avaliação psicológica, bem como o relatório final do referido exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016593-83.2020.8.26.0041 -Voto no 4088
7
criminológico, em que os profissionais apontam com segurança que o
reeducando não apresenta crítica adequada e satisfatória sobre os crimes
cometidos, especialmente porque a conclusão foi no sentido de que o
reeducando "denotou personalidade com traços de ansiedade; angústia;
insegurança; imaturidade; ambição; vivências depressivas; hostilidade;
tendência a agir de modo impulsivo; influenciável" (fl.30/34), não
possuindo, por ora, o mérito para o alcance de tal progressão.
De fato, a análise dos profissionais que
elaboraram seus pareceres, diante da avaliação pessoal do agravante,
deve ser considerada totalmente relevante pelo juízo prolator, no
momento de sua decisão, eis que carreada de idoneidade e visando o
bem estar tanto do agravante como da sociedade, para que possa
novamente conviver harmonicamente em comunidade.
Assim, é certo que, com base nas informações
coligidas nos autos, o Juízo das Execuções decidiu indeferir os pedidos e
o fez mediante expressa e pertinente fundamentação.
Deveras, está evidenciado que a benesse e
progressão pretendidas não se afigura viável no contexto presente,
mntendo-se a decisão guerreada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016593-83.2020.8.26.0041 -Voto no 4088
8
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao presente agravo.
FÁTIMA GOMES
Relatora